Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. URBANÍSTICO. AMBIENTAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. REIVINDICATÓRIA. POSSE. GLEBA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO DO SOLO. REGULARIZAÇÃO. DESENVOLVIMENTO URBANO. PARANOAZINHO. MANSÕES DO COLORADO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. REQUERIMENTO PREJUDICADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IRDR. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO MANEJADO PELA SOCIEDADE ANÔNIMA PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, de bem imóvel integrante de área pendente de regularização à vista da tese firmada nos autos do IRDR no 2016.00.2.048736-3 julgado pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça.2. A usucapião é modo de aquisição da propriedade que requer dois elementos básicos, quais sejam: a posse e o tempo. Esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro “direito” real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil.

3. A posse é elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono, no prazo estipulado. Assim, o exercício da posse não pode ter intervalos, vícios, defeitos e questionamentos.

4. O processamento da ação de usucapião tem como principal efeito constituir título para o usucapiente, à vista da prévia aquisição originária do bem.

5. De acordo com a regra prevista no art. 1238 do Código Civil aquele que por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé. 5.1. Esse prazo pode ser reduzido para dez anos nos casos em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo (art. 1238, parágrafo único, do Código Civil). 5.2. Ademais, com a finalidade de somar o tempo exigido para a aquisição da propriedade por usucapião, é permitido ao possuidor acrescentar ao tempo de sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1243 do Código Civil).

6. Caso em que a cadeia possessória demonstrada nos autos foi iniciada, de modo ininterrupto e sem oposição, no ano de 1989. 6.1. Registre-se também que a ação reivindicatória foi ajuizada aos 1 de março de 2021, o que demonstra claramente já ter transcorrido o lapso temporal de exercício da posse mansa e pacífica suficiente para a caracterização da usucapião.

7. O fato de se encontrar a referida área ainda a depender de regularização não altera a natureza privada da situação jurídica em destaque, pois o imóvel se encontra devidamente registrado em nome de particular, nada havendo a obstar o reconhecimento da aquisição originária do bem pelo exercício da posse mansa e pacífica por mais de 20 (vinte) anos.

8. Aplicação da tese firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 8 por este Egrégio Tribunal de Justiça e confirmada por ocasião do julgamento do Tema 1025 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

9. É admissível a aquisição de imóveis particulares por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.

10. Recurso interposto pelos apelantes Lindinalva Pereira Dos Santos Recio e Vicente Recio Alvarez conhecido e provido. Recurso adesivo manejado pela sociedade anônima Urbanizadora Paranoazinho S/A prejudicado.